Tribunal: STJ
Processo: 2239689-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060346 - SP(2025/0373341-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERTENDA
ADVOGADO
: KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ERICA DAYANNE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSE RENATO FUSCO - SP321439
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS
AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO
C/C
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
contratual
reparação de danos materiais e
1. Ação de anulação/rescisão
c/c
compensação por danos morais.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b31bb17-ff3a-43a1-92e7-8ff05e5bd133

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060346 - SP (2025/0373341-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERTENDA
ADVOGADO
: KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ERICA DAYANNE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: JOSE RENATO FUSCO - SP321439
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS
AÇÃO DE
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
anulação/rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e
1. Ação de
compensação por danos morais.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL
COOPERTENDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de anulação/rescisão contratual c/c reparação de danos materiais
Ação:
e compensação por danos morais, ajuizada por ÉRICA DAYANNE DA SILVA FREITAS,
em face da agravante, na qual requer a resolução do contrato de compra e venda de
imóvel e a condenação por atraso na entrega da unidade.
rejeitou a impugnação apresentada pela
Decisão interlocutória:
agravante e acolheu os cálculos da credora em sede de cumprimento de sentença.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência
contra decisão que rejeitou a impugnação – Citação da empresa no endereço
cadastral que é o mesmo que consta do seu Estatuto – Validade –
§2o
Art. 248,
do CPC – Nulidade não levantada na primeira oportunidade (nulidade de
algibeira) – Prática rechaçada pela jurisprudência – Decisão mantida – Recurso
improvido. (e-STJ fl. 420)

Documento eletrônico VDA53239155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:28
Código de Controle do Documento: 1dc22519-c5fc-441c-abe2-a4092a0c027d

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial o óbice da
nas razões do agravo em recurso especial. Traz questões relativas ao
Súmula 7/STJ,
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal,
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 464)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não teceu quaisquer
considerações quanto ao fundamento da decisão agravada no tocante à divergência
não comprovada, bem como não impugnou, consistentemente, o fundamento
relativo à súmula 7 do STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Documento eletrônico VDA53239155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:28
Código de Controle do Documento: 1dc22519-c5fc-441c-abe2-a4092a0c027d

E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
art. 1.021,
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do
do CPC/15.
art. 1.021

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53239155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:28
Código de Controle do Documento: 1dc22519-c5fc-441c-abe2-a4092a0c027d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.346 / SP
Número Registro: 2025/0373341-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019363520238260073 19363520238260073 22396899620248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERTENDA
ADVOGADO : KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ERICA DAYANNE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO : JOSE RENATO FUSCO - SP321439
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERTENDA
ADVOGADO : KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ERICA DAYANNE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO : JOSE RENATO FUSCO - SP321439
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 03a961a6-16ed-4372-856a-d38f9bdff34d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 03a961a6-16ed-4372-856a-d38f9bdff34d